Tribunal: TJPA
Processo: 0008985-88.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008985-88.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos, 10 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, I, da Lei nº 9.503/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição do apelante e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma excessiva em virtude da valoração negativa das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está demonstrada por documentos como o auto de apresentação e apreensão da motocicleta e a certidão de óbito da vítima.

4. A autoria é confirmada por prova testemunhal e pelo próprio réu, que, na fase policial, admitiu ter conduzido a motocicleta da tia escondido, trafegando sem capacete e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, o que caracteriza imprudência.

5. A negativação da circunstância judicial relativa às consequências do crime está fundamentada em dados concretos que extrapolam as previsíveis do tipo penal, justificando a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação configura causa relevante de culpabilidade em crime de trânsito culposo. 2. As consequências do crime que extrapolam o tipo penal autorizam a valoração negativa da circunstância judicial e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.503/1997, art. 302, § 1º, I; CP, arts. 59 e 68; Súmula 23 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 16.06.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.552.974/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 04.05.2018; TJMG, Apelação Criminal n. 0003305-60.2015.8.11.0009, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luiz Henrique da Silva Pacheco apela de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos, 10 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 302, § 1º, I, da Lei n. 9.503/97 (ID 10749064).

O apelante pugna por sua absolvição por inexistência de prova de imprudência, imperícia ou negligência na condução do veículo. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que as consequências do crime foram consideradas indevidamente como circunstância judicial desfavorável (ID 10749071).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 10749079), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13548075).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois a
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da motocicleta utilizada no momento do crime (ID 10749017, pág. 13) e pela certidão de óbito da vítima (ID 10749023 – Pág. 15) estando a
autoria delitiva
demonstrada pela prova testemunhal judicializada, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

“No decorrer da instrução processual, na coleta da prova oral, foi colhido apenas o depoimento da testemunha do PM RONALDO LEANDRO SANTOS, que ao ser inquirida perante este juízo, naquela oportunidade, relatou que estava de serviço no comando da viatura, quando em patrulhamento naquela área, sua guarnição avistou um acidente, estando a vítima caída ao chão, pediu socorro e uma ambulância, que chegou e prestou atendimento à vítima, que estava vomitando, sentindo muitas dores, mas não recorda de fraturas visíveis nem sangramento; que um motociclista estava no local, mas não recorda de danos na moto e ele apresentava alguns arranhões;
que o condutor informou que não era habilitado, sendo preso e conduzido à unidade policial
[...]” (ID 10749064 - Pág. 3)

Embora não tenha sido interrogado em juízo, o réu prestou esclarecimentos na fase policial, oportunidade em que apresentou sua versão dos fatos nos seguintes termos:"

[...] Que na data de hoje (29/04/2019), por volta das 17:30 horas, estava conduzindo a motocicleta que pertence à sua tia, quando, na Rua Fernando Guilhon, atropelou a vitima, que atravessava a referida rua; Que ao bater a vítima, o depoente também caiu da motocicleta; Que o depoente estava trafegando sem equipamento de segurança (capacete); Que perguntado se possui CNH, respondeu negativamente; Que perguntado quem lhe entregou o veículo, respondeu que pegou a chave e o veículo "escondido" de sua tia, a proprietária do mesmo; Que após o acidente, policiais da Força Nacional chegaram ao local, acionaram o SAMU, e o depoente e a vítima foram levados para o Pronto Socorro; Que o depoente foi atendido e logo após liberado, pois sofreu apenas escoriações, porém a vitima permaneceu internada [...] (10749017 - Pág. 12)

Assim, restou devidamente comprovado que o apelante, ao conduzir a motocicleta de sua tia sem a devida autorização e, sobretudo, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, agiu com imprudência, ocasionando colisão de grande impacto.

Nesse sentido, prevalece o entendimento jurisprudencial é no sentido de que “não há que se falar em absolvição quando as provas colhidas na instrução processual, associadas aos demais elementos de convicção, demonstrarem a imprudência do recorrente e o nexo causal entre ação e resultado, sendo imperativa a manutenção de sua condenação” (TJMG,
Apcrim n. 0003305-60.2015.8.11.0009
, Des. Marcos Regenold Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 04.06.2024)

Por derradeiro, a insurgência recursal também contém pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as consequências do crime não extrapolam o tipo penal e não justificam a majoração aplicada pelo juízo de primeiro grau.

Destarte, verifica-se que o juízo sentenciante, na fase do art. 59 do CP, negativou uma circunstância judicial, nos seguintes termos:

[...]

Passo agora a dosar a pena do réu, nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP c/c § 4º, do art. 291, do Código de Trânsito Brasileiro-CTB: A culpabilidade do Réu não excede ao limite normal do tipo penal a ele imputado; Antecedentes criminais e relatório analítico (Id nº 65885240 e 65885243): onde consta a existência de outros processos criminais em tramitação, inclusive, perante este juízo desta 10ª VCB, contudo, não há informações de sentença condenatório transitada em julgado, portanto, é considerado primário; a conduta social e a personalidade do réu: não foram aferidos por profissionais técnicos e nem existem elementos dos autos que as desabonem, de modo que devem ser consideradas favoráveis; os motivos do crime: são os comuns à espécie delitiva; as circunstâncias: se encontram relatadas nos autos, sendo que se constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorar neste momento para não incorrer em bis in idem; as
consequências do crime: lhe são desfavoráveis, em vista que a vítima era uma pessoa de certa idade, trabalhador, pai de família, gozando de boa saúde, mas, pelos intemperes da vida, abruptamente, teve sua vida ceifada, por um jovem que naquele dia pegou a chave da motocicleta escondida da tia, ocasionando o trágico acidente que resultou na morte da vítima, o que torna irreversível e irreparável, e traumático à família, agindo negligentemente por não ter habilidade para dirigir a motocicleta
; o comportamento da vítima: torna-se irrelevante diante do resultado; e a situação econômica do réu, presume-se não ser das melhores, uma vez que está sendo assistido pela Defensoria Pública. (ID 10749064 - Pág. 5 – grifos nossos)

Como se vê, a negativação da circunstância judicial foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), com base na seguinte premissa:

a) Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente” (STJ,
AgRg nos EDcl no REsp 1552974/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 17.04.2018), caso retratado nos autos, vez que a vítima era idosa, de 70 anos, o que agrava o impacto social e familiar da sua morte, ocasionando maior sofrimento no resultado do crime.

Destarte, mantida a vetorial negativada, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025